Tribunal: TJMT
Processo: 8012395-98.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TERMINAL TELEFÔNICO/INTERNET. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO PLANO APÓS A REATIVAÇÃO DA LINHA. NEGATIVAÇÃO REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que ajuizada por Cristina Burato em face de OI S/A em razão do cancelamento unilateral de sua linha telefônica.

2.

Conquanto a empresa Recorrida mencione acerca da inexistência de qualquer prática ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, não comprovou a sua assertiva, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Restou comprovado nos autos o cancelamento unilateral da linha telefônica da Autora, informação que se extrai das telas sistêmicas apresentadas pela própria ré, a qual consta o cancelamento do contrato, apesar de quitada as faturas, consta ainda registro de reclamação do consumidor acerca do cancelamento do serviço sem qualquer solicitação.

4.

O fato é que houve nova falha na prestação de serviço da empresa, porquanto cancelou indevidamente a linha telefônica de titularidade do consumidor. Portanto, faz jus a consumidora à reativação do serviço, tal como originariamente contratado.

5.

Como cediço, o bloqueio injustificado da linha telefônica, aliado ao fato de que o consumidor ainda teve o seu número telefônico cancelado e fora realizada cobrança indevida do serviço não utilizado, são hipóteses autorizadoras de indenização por danos morais, ante a essencialidade do serviço para o cidadão.

6.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

7.

Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com o consumidor.

8.

Quantum
indenizatório fixado que comporta majoração, uma vez que o dano moral em análise transcende o cancelamento unilateral da linha da consumidora por falha de serviço da ré.

9.

No caso concreto restou comprovado que no decorrer da instrução processual a empresa de telefonia agiu em verdadeiro abuso de direito ao realizar a alteração unilateral do plano da consumidora, além de proceder com o apontamento de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

10.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que ajuizada por Cristina Burato em face de OI S/A. Em síntese, a Autora informa que no dia 15/06/2016 teve o serviço de telefonia e internet suspenso de forma unilateral pela reclamada, mesmo sem qualquer fatura em aberto. Aduz que foi surpreendida com a informação de que a linha telefônica teria sido cancelada em virtude de processo judicial, o que nunca ocorreu.

Deste modo, diante negativa de solução administrativa, a parte Autora ingressou com a presente ação judicial para que fosse restabelecido seu terminal telefônico, uma vez que utilizado para fins profissionais, sendo o serviço normalizado somente após a concessão da tutela de urgência em 20/06/2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa demandada ao pagamento de compensação por danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais se insurge em relação ao quantum indenizatório fixado, uma vez que sofreu diversos transtornos no transcorrer no presente feito, dentre elas a alteração unilateral do plano de telefonia após o deferimento da liminar e a negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo,
a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Pois bem, analisando o caso concreto, vislumbro que o dano moral em análise transcende o cancelamento unilateral da linha da consumidora por falha de serviço da ré.

No decorrer da instrução processual a parte Autora comprovou que a empresa de telefonia agiu em verdadeiro abuso de direito ao realizar a alteração unilateral do plano da consumidora após restabelecer o serviço por força da medida liminar. Assim, vislumbra-se que antes do evento danoso narrado na inicial, a Autora possuía um plano ilimitado (OI CONTO TOTAL 2), entretanto, os serviços foram unilateralmente alterados para o plano OI BÁSICO, com a cobrança de tarifas que oneraram significativamente as faturas mensais.

Não bastasse a alteração unilateral do plano, o que foi informado em juízo, a parte ré realizou a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito em 04/01/2017 por débito no valor de R$ 257,64 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro reais).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00 – três mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
CRISTINA BURATO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar
o valor da indenização
por danos morais ao patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021